Tribunal: TJSP
Processo: 1002260-83.2015.8.26.0462
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Embargos de declaração – Apelação – Inocorrência de omissão, obscuridade ou contradição – Rejeição.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
FMB
Registro: 2020.0000878292
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1002260-83.2015.8.26.0462/50000, da Comarca de Poá, em que é embargante
LUCIENE DE FRANÇA PASSOS, são embargados FEBINIL INDÚSTRIAS
REUNIDAS DE ROUPAS LTDA (MASSA FALIDA), MICHEL ANTONIOS EL
KHOURY e MARIE GHATTAS EL KHOURI.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), MARY GRÜN E RÔMOLO RUSSO.
São Paulo, 21 de outubro de 2020.
LUIS MARIO GALBETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2
FMB
Embargos de Declaração Cível no 1002260-83.2015.8.26.0462/50000
Embargante: Luciene de França Passos
Embargdos: Febinil Indústrias Reunidas de Roupas Ltda (Massa Falida), Michel
Antonios El Khoury e Marie Ghattas El Khouri
Comarca: Poá
Voto no 29212
Origem: 1a Vara Cível do Foro de Poá
Juiz: Sérgio Ludovico Martins
Embargos de declaração Apelação Inocorrência
de omissão, obscuridade ou contradição

Rejeição.
1. Trata-se de embargos de declaração
opostos contra acórdão que negou provimento a apelação interposta
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em
embargos de terceiro.
Os embargos foram opostos sob o
fundamento de omissão e para fins de prequestionamento, pois: é nula a
arrecadação de bens do sócio em desconformidade com o artigo 71 do
Decreto-Lei no 7.661/45, e sua interpretação admite a arrecadação de
bens particulares do sócio além das situações de desconsideração da
personalidade jurídica, solidariedade dos sócios ou dos casos do artigo
6o, parágrafo único da Lei de Falências revogada; eventual preclusão
quanto ao pleito de liberação dos bens constritos, ao atingir terceiros

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3
FMB
interessados, seria limitação temporal/circunstancial aos embargos de
terceiro (artigo 674 do Código de Processo Civil); presumiram-se os
requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica
fora das hipóteses dos artigos 9o e 10 do Decreto-Lei no 3.708/19;
entendeu-se que a ciência da compromissária compradora relativamente
à penhora na matrícula do imóvel utilizado como moradia impede seu
reconhecimento como bem de família (artigo 1o da Lei no 8.009/90);
impediu-se a aplicação da função social da posse, ou a caracterização
da usucapião, devido à existência de gravame judicial na matrícula.
2. A ementa do acórdão:
“Embargos de terceiro
Improcedência

Adequação. O negócio jurídico entre a autora e
os corréus foi celebrado posteriormente à
averbação, na respectiva matrícula da área maior
na qual se insere o bem, da arrecadação
realizada no âmbito do processo de falência da
corré FEBINIL. Quanto à alegação de que o bem
constrito não pertencia à massa falida, mas sim
ao seu sócio, inexistiu, à época da arrecadação,
segundo consta, insurgência do sócio e
proprietários registrais pelos meios adequados,
limitando-se a apresentar petição contendo
impugnação, com determinação do juízo de que
se valesse da via própria. Descabe falar em bem
de família. Recurso improvido”.
Não
se
observaram
os
requisitos
necessários ao acolhimento do recurso
omissão, obscuridade e
contradição , pois a decisão embargada apontou de forma clara seus

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4
FMB
fundamentos.
Ressalte-se
ser
desnecessário
ao
prequestionamento a menção expressa no acórdão sobre o dispositivo
que teria sido violado. Sobre a matéria, já se posicionou a jurisprudência:
“...para que se tenha por configurado o pressuposto no
prequestionamento é bastante que o tribunal de origem
haja debatido e decidido a questão federal controvertida,
não se exigindo que haja expressa menção ao dispositivo
legal pretensamente violado ...” RSTJ 157/31, v.u., Corte
Especial). No mesmo sentido, ainda: RSTJ 30/341,
84/268, 102/170, 148/247, 154/193. E ainda ED no REsp
161.419, Rel. Min. Ari Pargendler, j. 15.08.07, DJ
10.11.08.
Por fim, já se decidiu que não se prestam
os embargos de declaração à rediscussão da matéria posta a
julgamento:
“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ICMS. VIOLAÇÃO DO ART. 535, DO CPC. ALEGAÇÃO
DE INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 166, STJ.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
07,
STJ.
AGRAVO
IMPROVIDO.
-
A
oposição
de
embargos
declaratórios
para
prequestionamento deve estar conjugada com a efetiva
omissão, contradição ou obscuridade do acórdão
embargado, não importando em violação ao artigo 535,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
5
FMB
incisos I e II, do Código de Processo Civil, o resultado
contrário a pretensão da embargante.
- Agravo regimental improvido” (AgRg no Agravo de
instrumento 335.580-MG, Rel. Min. Humberto Gomes de
Barros, j. 24.09.2002,).
3. Ante o exposto, REJEITO os embargos
de declaração.
LUÍS MÁRIO GALBETTI
Relator